Tribunal: TJDFT
Processo: 0750342-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. LAUDO PERICIAL. DEFLAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O contrato de locação de imóvel comercial posto “sub judice” estipulou o valor mensal relativo aos encargos locatícios, bem como o índice de reajuste anual, dispondo que, em caso de variação negativa do índice, o valor do aluguel não seria reduzido, sem prejuízo de eventual renegociação do aluguel após o período de 03 (três) anos, do início da locação.
2. Não há que se falar em deflação quando se tratar de valor líquido e certo, como no caso em apreço, sob pena de infringência às cláusulas contratuais livremente pactuadas entre as partes, sobretudo porque o negócio jurídico firmado foi dotado de voluntariedade da locadora, que, mal ou bem, se comprometeu ao pagamento da quantia fixada.
3. Se houve, ou não, simulação do contrato de locação referente ao imóvel periciado, cujos débitos locatícios são objeto de execução e refutados em sede dos respectivos embargos, tal matéria será enfrentada pelo d. Juízo de origem, a tempo e modo, e não no presente momento processual, em sede de Agravo de Instrumento.
4. Recurso conhecido e não provido.